Tribunal: TJSP
Processo: 2021166-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2021166-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes ANTÔNIO DINIZ
DOS SANTOS, CRISTIANO GEREMIAS MOREIRA e ELAINE DE OLIVEIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021166-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17276
2
Habeas Corpus no 2021166-59.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Antônio Diniz dos Santos
Cristiano Geremias Moreira
Elaine de Oliveira dos Santos
Juízo: Vara do Plantão Judiciário de Campinas
Voto no 17276
HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas - Prisão
preventiva decretada Pedido de revogação -
Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção dos Pacientes no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado

Prisão domiciliar
Inviabilidade - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Artur Rega Lauandos, impetrou habeas corpus em
favor de Antônio Diniz dos Santos, Cristiano Geremias Moreira e
Elaine de Oliveira dos Santos, alegando estarem sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021166-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17276
3
os Pacientes são primários, não possuem antecedentes criminais,
possuem endereço fixo e não resistiram à prisão, além do fato de a
Paciente Elaine ser mãe de cinco filhos, todos residindo com ela,
sendo dois deles menores de 12 anos de idade. Alega, ainda, que a
decisão é carente de fundamentação idônea, bem como que a
afirmação de que não é cabível a concessão de liberdade provisória
tratando-se de delito previsto em legislação especial é desatualizada.
Aduz, também, que a prisão é desproporcional, visto que os
Pacientes são primários e em caso de eventual condenação, farão jus
à aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o,
do artigo 33, da Lei no 11.343/06, à fixação do regime aberto e à
substituição da pena privativa de liberdade. Por fim, argumenta que
Elaine tem direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar,
nos termos do artigo 318, do Código de Processo Penal.
Requer, assim, a concessão da liminar,
revogando-se
as
prisões
preventivas
dos
Pacientes
ou,
subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar à Paciente
Elaine.
A liminar foi indeferida (fls. 33/35), as
informações foram prestadas (fls. 38/40) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 55/61).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em
tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de indícios da
autoria e prova da materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021166-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17276
4
Consta dos autos que os Pacientes foram
presos em flagrante delito porque foram surpreendidos trazendo
consigo e mantendo em depósito, com intuito de entrega a consumo
de terceiros, 34,3g (trinta e quatro gramas e três decigramas) de
cocaína, acondicionados em 140 (cento e quarenta) porções
individuais.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que os Pacientes
aguardem em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto ao converter a prisão em flagrante em preventiva,
consignando que “(a) Trata-se de averiguados sem ocupação lícita
definida; (b) são notórios os danos produzidos pela atividade
desenvolvida pelo acusado em uma cidade do porte de Campinas,
sendo responsável pela desestabilização familiar e social no local; (c) a
quantidade de drogas, e dinheiro sem origem determinada indica seu
envolvimento com o tráfico de drogas; (d) os investigados não
apresentam ocupação regular lícita, o que demonstra que, caso sejam
solto, certamente irá voltarão a delinquir, ademais, ao que tudo indica,
não possui firmes vínculos com o distrito da culpa, o que demonstra,
também, a necessidade da custódia cautelar, para assegurar a
aplicação da lei penal”, não havendo nenhuma irregularidade na
referida decisão que a comprometesse, porquanto a necessidade da
segregação excepcional dos Pacientes encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivessem sendo submetidos, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021166-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17276
5
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que os
Pacientes foram surpreendidos praticando o tráfico ilícito de
substância entorpecente no interior de um bar.
No que se refere ao pedido de prisão
domiciliar, embora o julgado da Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal e a nova redação do artigo 318-A, do CPP,
amparem as mães com filhos menores de 12 (doze) anos, a aplicação
da prisão domiciliar depende da análise do magistrado em relação às
circunstâncias no caso concreto.
Pelo que consta, a Paciente se associou aos
demais Pacientes a fim de praticarem o tráfico ilícito, crime
considerado gravíssimo, sendo que a concessão de liberdade ou
prisão domiciliar para a mãe certamente não tem como objeto
beneficiá-la, mas sim evitar prejuízo para o filho ainda criança, o que
não ocorrerá no presente caso, restando a manutenção da custódia
necessária para preservar o bem estar da menor.
Ademais, conforme destacado na decisão
anterior, a Paciente Elaine não comprovou nos autos ser ela a única
responsável pelo sustento e criação dos filhos menores de idade.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura dos Pacientes.
Eventual
sujeição
a
regime
inicial
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021166-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17276
6
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética e
vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão.
Finalmente, conforme já acima mencionado,
não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida
cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece
que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente
caso.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator